Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DOS MENSAIS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
1. Houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica. Trata-se de questão pacificada e sintetizada nos enunciados nos 539 e 541 da Súmula do Colendo STJ.
2. A alegação de excesso de execução deve ser objetivamente demonstrada, sendo, pois, ônus da parte impugnante a demonstração do excesso segundo a média apurada no mercado à época da assinatura do contrato bancário.
3. Negou-se provimento ao apelo.